Tribunal: TJMT
Processo: 0020481-50.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020481-50.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 054.187.231-11 (APELANTE), ARI KISCHEL - CPF: 063.312.558-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA
DELITIVA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. MAJORANTE PRESERVADA.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA PARA REDUZIR PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal
interposta
contra sentença que condenou
o réu
pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, com fundamento no art. 157, §

2º, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova da autoria é suficiente para a manutenção da condenação; (
ii
) estabelecer se é imprescindível a realização de perícia na arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do CP
e,
(
iii
) determinar se a atenuante da menoridade relativa justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.
A autoria do crime está devidamente comprovada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha presencial, além do reconhecimento pessoal legalmente realizado, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

4.
A ausência de perícia na arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal,
quando outros meios de prova são suficientes para comprovar sua utilização, conforme entendimento consolidado no STJ e enunciado nº 01 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT.

5.
Embora o réu tivesse menos de 21 anos à época dos fatos, a aplicação da atenuante da menoridade relativa não repercute na pena final, uma vez que esta já foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6.
O regime semiaberto é compatível com a pena imposta, sendo incabível a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo
e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A suficiência da prova de autoria pode ser reconhecida com base em depoimentos coerentes da vítima e de testemunha presencial, corroborados por reconhecimento pessoal legalmente realizado.
2.
A ausência de perícia da arma de fogo não obsta a incidência da majorante do art. 157, §

2º, I, do CP, se comprovado o uso por outros meios de prova.
3.
A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020481-50.2015.8.11.0042

APELANTE: ANILDO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal

interposta
por
ANILDO JOSÉ DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

que
, nos autos de ação penal
,
o condenou
por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
-
art.
157, §2º, inciso I, do Código Pena
l
-
(ID
247971655
).

O apelante sustenta
que
: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
a arma de fogo
, apesar de
apreendida
, não foi periciada
, razão pela qual deveria ser afastada a respectiva majorante
e, 3)
faria
jus
à
atenuante da menoridade relativa,
pois e
ra menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

Requer
o provimento para que seja
absolvido ou, subsidiariamente,
reduzida a pena

e, por consequência, estabelecido o regime aberto (ID
247971672
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
247971675
).

A
i.
4
ª Procuradoria de Justiça
Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
, também apontando para o desprover recursal

(
Exm
o

Sr

Dr

José de Medeiros
, Procurador de Justiça -
ID
256559174
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)

No dia 05/06/2015, por volta de 20h15min, no ‘Supermercado Ari’ localizado na Av. Newton Rabelo de Castro, n° 24, bairro Pedra 90, nesta Capital, o denunciado subtraiu – mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do comércio (fls. 18).

Consta no incluso caderno investigativo que, no dia dos fatos o denunciado ANILDO aproveitou o momento em que o proprietário Ari
Kischel
fechava o estabelecimento e anunciou o assalto de arma de fogo em punho.

Na ocasião, exigiu a entrega do dinheiro em caixa e não satisfeito obrigou o dono do supermercado a pegar mais dinheiro em sua residência (situada aos fundos do comércio).

Após a subtração o meliante deixou o local. Após alguns dias o denunciado ANILDO foi preso em flagrante delito pelo cometimento de porte ilegal de arma de fogo, oportunidade em que o proprietário do ‘Supermercado Ari’ foi informado pelos Policiais Militares e, juntamento com sua funcionária Rosangela Pereira da Cruz, reconheceram-no como autor do fato narrado (fls.13/14).

Em interrogatório o denunciado negou a autoria do crime afirmando não se recordar do que fez no dia questionado.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ANILDO JOSÉ DOS SANTOS como incurso no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (...)”
(ID
247970697
).

O
juízo singular condenou
ANILDO JOSÉ DOS SANTOS
por
roubo majorado

pelo emprego de arma de fogo
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
- art.
157, §

2º, inciso I, do Código Pena
l - (ID
247971655
).

Irresignado, o apelante
interpôs
o presente recurso de apelação, em que alega
, primeiramente
, conforme relatado,
a
insuficiência de provas da autoria delitiva.

Dito isso,
passo à análise d
a pretensão absolutória.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, não sendo objeto de controvérsia.

A autoria, por sua vez, restou
inequivocamente
demonstrada,
sobretudo pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e de testemunha presencial, os quais e
stão em sintonia com
outros elementos probatórios, notadamente o reconhecimento pessoal realizado em conformidade com os ditames legais.

A vítima Ari
Kischel
, em sede policial, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, afirmando que o agente ingressou no estabelecimento comercial armado, anunciou o assalto e subtraiu expressiva
quantia em dinheiro
, tendo posteriormente reconhecido o apelante como autor do delito, nos seguintes termos:

“(...) na data dos fatos por volta das 20hrs estava fechando o mercado quando um indivíduo de porte de um revólver, entrou no comércio e anunciou assalto; Que, dali
robou
cerca de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais) do caixa; QUE não usou de violência física, contudo ameaça em atirar caso suas ordens não fosse atendida; QUE o assaltante não usava capuz e nem outro instrumento que dificultasse sua identificação, por isso é capaz de reconhecê-lo; QUE, passado cerca de dez (10) dias após esse fato, um policial lhe ligou dizendo que estava com suspeito detido pela prática do crime de roubo, e na ocasião solicitou do declarante que fosse até à unidade policial fazer o reconhecimento; QUE assim fez, sendo certo que ao chegar lá reconheceu ANILDO JOSÉ DOS SANTOS, sem sombra de dúvidas, como sendo a mesma pessoa que lhe roubou no dia 05/06/2015 em seu comercio, e para isso apresenta a esta escrevente o auto de reconhecimento positivo confeccionado naquele dia no plantão metropolitano da capital, conforme juntada anexo (...)”

Em juízo, reafirmou integralmente suas declarações, ressaltando que o reconhecimento foi feito por meio de espelho unilateral (“através do vidro”) e reafirmando a identificação pessoal do apelante, inclusive descrevendo sua compleição física e o armamento utilizado.

A testemunha Rosangela Pereira da Cruz, funcionária do supermercado, igualmente presenciou os fatos e reconheceu o réu como autor do roubo, confirmando que este portava arma de fogo, ameaçou os presentes e obrigou o proprietário a buscar mais dinheiro na residência localizada nos fundos do comércio.

Ratificando
os referidos relatos, os policiais militares Arley Martins Ferreira e
Aelson
de Oliveira Matos afirmaram que o apelante foi abordado dias após o roubo, tentando evadir-se de uma barreira policial, conduzindo motocicleta em
sentido contrário da via
, sendo apreendido c
om ele um revólver calibre .38, municiado, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Ato contínuo, foram informados de que as características do suspeito coincidiam com as descritas no boletim de ocorrência de roubo praticado dias antes, resultando na condução para reconhecimento formal, o qual restou positivo.

O conjunto probatório revela que os depoimentos da vítima e da testemunha são minuciosos, coerentes e concordantes, especialmente quanto à dinâmica do crime e à presença de arma de fogo.

O reconhecimento pessoal foi realizado com estrita observância dos parâmetros legais, tendo a vítima descrito previamente as características do agente, o que afasta qualquer alegação de induzimento ou irregularidade no procedimento.

Frise-se que a
simples negativa de autoria do ato criminoso, quando desvinculada de qualquer prova, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está comprovada de forma incontroversa pelas declarações da vítima e pelos demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal (TJMT, AP N.U 0034615-48.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 15.8.2023).

Diante desse cenário, inexiste qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva,
razão pela qual deve ser rejeitada a tese absolutória, mantendo-se a condenação.

No tocante à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, o pleito defensivo igualmente não merece acolhida.

Embora o artefato não tenha sido periciado, é pacífico o entendimento do
c. STJ
e deste
e.
Tribunal no sentido de que a apreensão e a perícia da arma não são imprescindíveis, desde que existam outros meios de prova aptos a demonstrar sua utilização, como se verificou no caso concreto, mediante os depoimentos firmes da vítima e da testemunha presencial.

A respeito, colaciona-se o Enunciado nº 01 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

Portanto, mantida a incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Quanto ao reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP,
razão
assiste à Defesa.

De fato, consoante documentação acostada, o apelante contava com 18 anos de idade à época dos fatos
[nascido em 19.2.1997]
,
fazendo
jus
a
o reconhecimento da
referida
atenuante.

Todavia
, como bem assinalado no parecer ministerial, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que obsta
à
sua redução na segunda fase, em face do óbice imposto pela Súmula 231 do
c. STJ
,
in
verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Assim, embora reconhecida a referida atenuante, não há repercussão prática na reprimenda imposta.

Em relação
ao regime prisional, fixado no semiaberto, revela-se adequado à pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não havendo possibilidade de substituição por regime mais brando, notadamente porque a reprimenda definitiva supera 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, conhecida a
pretensão
de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, julgo o

RECURSO
DES
PROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025